Tribunal: TJMT
Processo: 1020633-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020633-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos no final da tarde de 02/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar os inúmeros pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ante a demora na apreciação de pedido de progressão de regime formulado nos autos do PEP n.o 0010107-38.2016.8.11.0042 (SEEU).
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente cumpre sua reprimenda em regime fechado e conquanto tenha atingido o requisito objetivo para promoção ao regime intermediário no dia 14/10/2019, vem sendo mantido no regime mais severo por tempo além do devido; pois, a Defesa formulou pedido de progressão ao semiaberto no dia 08/06/2020, isto é, há mais de 04 (quatro) meses, mas o pleito ainda não foi apreciado pela autoridade inquinada de coatora, o que viola a garantia constitucional da razoável duração do processo, e caracteriza, portanto, coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado.
Com fincas em tais argumentos, e invocando a título de periculum in mora a “superlotação, as precárias condições das instalações, o ambiente insalubre e o constante risco de rebeliões”, bem como o risco de “total esgarçamento dos laços sócio-familiares” a que está submetido o reeducando no ambiente carcerário; requer a concessão in limine da ordem a fim de que o paciente seja imediatamente inserido no regime semiaberto, status em que deverá aguardar a prolação de decisão acerca do pleito formulado em primeiro grau; e, subsidiariamente, para que seja estipulado prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que a d. autoridade acoimada de coatora examine a pretensão defensiva de progressão de regime.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com os documentos de ID 60113996.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, a mera alegação de que o paciente encontra-se submetido ao regime mais gravoso por tempo além do devido, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; afinal, a prova pré-constituída não permite concluir de súbito pela existência de desídia do Ministério Público ou do d. magistrado a quo na análise do feito, ao contrário, parece-me inadmissível reputar desarrazoada a alardeada demora do magistrado na apreciação do pleito do reeducando, quando se tem em conta a expressiva quantidade de processos em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT.
Com efeito, curial ressaltar que o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito, valendo salientar não ser desconhecido de todos os magistrados atuantes no Estado de Mato Grosso que os Juízes da Execução Penal lidam diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão (antecipada ou não) de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da promoção das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos com diligência e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juízes Corregedores dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado com base tão-somente na quantidade de dias que o feito se encontra concluso em Gabinete.
Ademais, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário.
E na hipótese, não há como olvidar que persiste a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o grau entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Nesse contexto, sem prova inequívoca de que o favorecido nessa ordem preencheu, simultaneamente, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela LEP para concessão da promoção ao regime prisional menos severo, não há como agraciá-lo liminarmente com a aludida benesse, muito menos quando o pleito de progressão ao regime semiaberto não foi apreciado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em indevida supressão de instância.
Ademais, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, entendo pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, reputando necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator